Tribunal: STF
Processo: RE 1395906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO POR REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL PÚBLICO. TUMOR. URGÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a pagar o valor de R$ 26.885,20 a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização da sua cirurgia.



    II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.



    III. Não obstante a sentença assinalar que a autora possuía data de agendamento para a sua cirurgia e que não havia comprovação de urgência, destaca-se que no momento em que a paciente foi incluída na lista de espera para a realização da cirurgia, foi indicada a prioridade ‘a1’ (ID 14855257, pág. 1). A classificação corresponde ao critério ‘Swalis’ e corresponde à primeira posição dentre as cinco indicadas na categoria para definir a urgência, significando ‘paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização’. Ainda, é possível confirmar a gravidade da situação da parte autora e atestar a verossimilhança da alegação da informante ‘Maria Tereza’ (ID 14855329, pág. 2), que esclareceu que a ‘autora estava passando muito mal, resolver fazer a cirurgia em hospital particular’. Enfim, também se confirma a urgência e o temor a partir do relato de todos os informantes na audiência (ID 14855329), quando esclareceram que o marido da parte autora buscou arrecadar dinheiro com os filhos e amigos para conseguir efetivar a cirurgia no hospital particular.



    IV. Ainda que a autora informe que teve a cirurgia na rede pública reagendada para o dia 22/01/2019, face a constatação de urgência já assinalada no dia 16/08/2018, acrescida das sucessivas remarcações da data para a realização da cirurgia; pela autora ‘estar passando muito mal’; e, certamente, do temor face o diagnóstico de um tumor, constata-se a devida justificativa e urgência da autora ao procurar o atendimento na rede privada, eis que não seria razoável face a situação continuar aguardando a cirurgia, que já havia sido reagendada em duas oportunidades.



    V. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários.



    VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20.



    VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 9).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 196, e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República, e o Tema 1.033 da repercussão geral. Argumenta que, “ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar a internação de paciente em UTI de hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao Distrito Federal seguir os parâmetros fixados pela Tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelos arts. 196 e 199, § 1º, da Constituição de 1988” (fls. 11-12, e-doc. 11). 



    Pede "o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário e a reforma do v. aresto recorrido, reconhecendo que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF, na medida em que a decisão proferida pela Corte a quo contrariou o disposto nos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, da Constituição de 1988” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Não obstante o juízo de origem concluir pela improcedência do pedido de ressarcimento, uma vez que não teria ocorrido a falta do serviço público, eis que a autora teria optado por realizar a cirurgia na rede privada ao invés de aguardar a data programada para a cirurgia, sendo que sequer existia comprovação de urgência, deve a sentença ser reformada. (…) Portanto, ainda que a autora informe que teve a cirurgia na rede pública reagendada para o dia 22/01/2019 (sendo que o Distrito Federal sequer sabe precisar qual seria a situação da cirurgia da autora, eis que o réu apenas indicou nos autos que a autora foi cadastrada para cirurgia em 16/08/2018, mas que não consta nos registros daquela unidade que teve a cirurgia agendada – ID 14855327, pág. 16), face a constatação de urgência já assinalada no dia 16/08/2018, acrescida das sucessivas remarcações da data para a realização da cirurgia; pela autora ‘estar passando muito mal’; e, certamente, do temor face o diagnóstico de um tumor, constata-se a devida justificativa e urgência da autora ao procurar o atendimento na rede privada, eis que não seria razoável face a situação continuar aguardando a cirurgia, que já havia sido reagendada em duas oportunidades. (…) Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que totalizaram R$ 25.885,20, conforme comprovado nos autos (ID 14855257, págs. 9/9). Em tempo, não obstante o pedido para o ressarcimento de R$ 26.885,20, os documentos na inicial comprovam as despesas de R$ 25.885,20, devendo a condenação ser limitada a esta quantia, inclusive porque não é possível computar na condenação a nota fiscal de R$ 1.200,00 posteriormente juntada aos autos (ID 14855333, pág. 1), eis que possui emissão apenas em setembro de 2019, não sendo possível atestar a sua correlação com a cirurgia indicada nos autos. Enfim, a mera alegação do Distrito Federal de ausência de outros orçamentos não é suficiente para afastar a sua condenação, visto que não demonstrou o eventual excesso nos valores gastos pela autora, bem como pela sua necessidade em buscar a cirurgia com urgência, com o médico que já conhecia o seu caso. Ademais, cabe ressaltar que a reparação dos danos materiais visa restituir os prejuízos de ordem econômica que foram comprovados pela parte autora” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Comprova-se a divergência do julgado pelo Tribunal de origem da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para que seja observado o decidido no Tema 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora